Tribunal: TJES
Processo: 0008444-15.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008444-15.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008444-15.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), fixando a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 624 dias-multa. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, ou se deve prevalecer a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova pela apreensão de 19 buchas de maconha, 1 pino de cocaína e R$ 2.124,00 em espécie, formalizados em auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico definitivo.

A autoria delitiva se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares em juízo, que relataram a tentativa de fuga do apelante, o arremesso da sacola com dinheiro e a admissão de que realizava o “recolhe” do tráfico.

A versão defensiva, de negativa de participação, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, quando colhidos sob contraditório e harmônicos entre si, possuem plena força probatória para fundamentar condenação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/5/2025, DJEN 28/5/2025).

A apreensão de significativa quantia em dinheiro fracionado, aliada à admissão do réu em flagrante, reforça a destinação mercantil das drogas, afastando a hipótese de uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

A apreensão de drogas em quantidade relevante, acompanhada de valores em espécie e da confissão parcial do acusado, caracteriza o tráfico de entorpecentes.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008444-15.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JHONATAN PEREIRA CARVALHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

No recurso, a defesa requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria, invocando o princípio do “in dubio pro reo”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 13 de dezembro de 2023, na região conhecida como “Favelinha do Ibes”, o apelante, em concurso com outros indivíduos não identificados, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 19 (dezenove) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína, além de portar a quantia de R$ 2.124,00 (dois mil, cento e vinte e quatro reais) proveniente da mercancia ilícita.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se amplamente demonstrada nos autos. Foram apreendidos 19 buchas de maconha e 01 pino de cocaína, além da quantia de R$ 2.124,00 em espécie, tudo devidamente formalizado em auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de exame químico definitivo.

No que tange à autoria, os elementos probatórios colhidos em juízo revelam-se seguros e convergentes. Os policiais militares que realizaram a abordagem narraram, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, arremessando a sacola que continha o numerário, admitindo, ainda, estar realizando o “recolhe” do tráfico naquela localidade.

A negativa apresentada pelo réu, em juízo, não encontra respaldo nos demais elementos de convicção. Ao contrário, a versão defensiva mostra-se isolada, dissociada do conjunto probatório e incapaz de infirmar as declarações harmônicas e firmes dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais, quando coerentes entre si e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem aptidão probatória suficiente para embasar decreto condenatório (STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A defesa sustenta ausência de provas suficientes à condenação, alegando aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

Todavia, não se vislumbra dúvida razoável acerca da prática delitiva.

As provas coligidas demonstram, com segurança, que o apelante estava envolvido na mercancia ilícita de entorpecentes, agindo em comunhão de esforços com outros indivíduos.

Cumpre ressaltar que a apreensão da quantia significativa de dinheiro, em valores fracionados, associada às declarações do próprio acusado no momento da prisão — admitindo a prática do “recolhe” —, reforça a destinação mercantil dos entorpecentes. Tal circunstância afasta qualquer hipótese de mera posse para uso pessoal, estando presentes os elementos típicos do art. 33 da Lei 11.343/06.

Assim, restam comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, não havendo fundamento jurídico idôneo a amparar a absolvição pretendida.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
RECURSO

INTERPOSTO

E NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)